Tribunal: TJMT
Processo: 1024103-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024103-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERINALDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 753.106.602-59 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 047.428.881-11 (ASSISTENTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (VÍTIMA), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JORGE ALENCAR DA SILVA - CPF: 223.767.608-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAMOS PEDROZA JUNIOR - CPF: 999.289.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024103-67.2020.8.11.0003

APELANTE: ERINALDO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Erinaldo Rodrigues Vieira à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 04 de novembro de 2020, por volta das 12h00, na Rua A86, n.82, no Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis, o denunciado ERINALDO Rodrigues Vieira, adquiriu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) serra mármore da marca Boch avaliada em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), que havia sido roubada, cerca de 15 (quinze) dias antes, da empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento LTDA
.

Segundo apurado, no dia 15 de outubro de 2020, indivíduos armados adentraram em uma obra de edificação, da qual a empresa Concremax era responsável, e, mediante grave ameaça, subtraíram várias ferramentas e equipamentos, conforme consta no BOPJC 2020.249353.

Com efeito, no dia 04/11/2020, policiais civis estavam em diligências no intuito de capturar o denunciado, pois este possuía dois mandados de prisão em aberto. Ato contínuo, diante de informações indicando que o implicado encontrava-se em uma residência no Bairro Sagrada Família, os policiais se dirigiram até lá.

Desse modo, ao chegarem na residência, o implicado ainda tentou se evadir pelos fundos, todavia, não obteve êxito e foi capturado pelos policiais. Logo, ao realizarem buscas na casa, os investigadores encontraram 01 (uma) serra mármore com a inscrição da empresa Concremax e, após consulta, verificaram que tratava-se de um dos objetos que fora roubado da aludida empresa, conforme mencionado de antemão.”
(sic do id. 86132573).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 19 de novembro de 2020

(id. 86132574).

Devidamente citado (id. 86132578), o apelante apresentou resposta à acusação (id. 86132582).

Em 18 de janeiro de 2021, o magistrado singular, Dr. João Francisco Campos de Almeida, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante pela prática do crime de receptação, nos exatos termos da inicial (id. 86132607).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, asseverando que “
[...] inexiste fundamentação idônea, devidamente lastreada em elementos concretos, apta a confirmar que o apelante ERINALDO RODRIGUES VIEIRA de qualquer forma adquiriu ou ocultou a serra mármore apreendida na casa de terceira pessoa (LUCAS FERNANDES DE SOUZA), sendo totalmente desarrazoada a construção ontológica edificada n o Decisum.”
(id. 86132626).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 86132629).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo não provimento do recurso defensivo (id. 89443954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a

absolvição do apelante, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

A materialidade delitiva não é questionada, porquanto evidenciada nos autos. A autoria, da mesma forma, é induvidosa.

Na fase inquisitiva, o apelante se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que há sete ou oito meses não residia em Rondonópolis, pois estava trabalhando a dois anos de carteira assinada como pintor em uma fazenda na região de Itiquira. Contudo, disse não se recordar do nome da propriedade rural. Sobre o objeto apreendido, respondeu que sequer sabia da existência da Makita no interior da residência e apenas teve ciência na delegacia de polícia. Afirmou, também, que não possui passagens policiais por crimes patrimoniais, apenas por tráfico.

O informante Lucas Fernandes de Souza (enteado do apelante) afirmou, na fase inquisitiva, que não tinha conhecimento do objeto furtado em sua residência e que não sabia quem o havia deixado em sua casa.

Em juízo, o informante explicou que não tinha conhecimento da serra de mármore apreendida, mas que sua genitora lhe informou que um rapaz contratado para instalar um ar-condicionado na residência quebrou parte do telhado e forro de gesso alguns dias antes, de modo que tomou emprestada a ferramenta de um terceiro para que o telhado fosse reparado.

Ouvida apenas em juízo, a informante Sandra Regina da Costa (esposa do apelante) descreveu que o apelante teve ciência da expedição de mandados de prisão em seu desfavor, motivo pelo qual saiu da cidade e foi trabalhar como pintor em uma fazenda. Narrou que o apelante não residia na cidade a cerca de 08 meses e, para não ficar sozinha, passou a morar com seu filho Lucas. Explicou que o apelante vinha para cidade a cada 15 dias. Confirmou a história apresentada por seu filho e enteado do apelante, no sentido de que havia pego a ferramenta emprestada para reparar o telhado de sua residência.

Nada obstante, o investigador de polícia Herbert Luiz Rosa de Rezende explicou, em juízo, como ocorreram as diligências para a prisão do apelante, bem como sobre a apreensão da ferramenta objeto do presente feito.

Detalhou que receberam uma denúncia informando que o apelante estava na residência. Após o monitoramento do local, confirmaram a informação recebida e procederam à abordagem. Narrou que o enteado tentou dificultar a entrada dos agentes policiais, a fim de facilitar a tentativa de fuga do apelante pelos fundos da casa. Afirmou que encontraram a ferramenta dentro do imóvel e que os informantes Lucas Fernandes de Souza e Sandra Regina da Costa disseram que o objeto pertencia ao apelante. Questionado pela defesa, negou que a informante Sandra Regina teria lhe apresentado alguma versão sobre a origem do objeto.

No mesmo sentido, o investigador de polícia Jorge Alencar da Silva confirmou que os familiares apontaram o apelante como o proprietário do objeto e não apresentaram outra versão sobre a propriedade do objeto. Acrescentou, ainda, que, em entrevista informal com o apelante, esse lhe afirmou que havia recebido o equipamento de um colega que passou na rua no dia anterior e havia deixado o mesmo para que fosse usado posteriormente.

Além disso, o representante da empresa Concremax, Carlos Ramos Pedroza Júnior, quando ouvido em juízo, prestou esclarecimento sobre o roubo ocorrido em uma obra, relatando os produtos subtraídos e seus respectivos valores. Descreveu que a makita encontrada na residência do apelante é um dos objetos roubados, bem como confirmou o reconhecimento da ferramenta realizado na fase policial.

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas ao autos, tendo em vista que a defesa não juntou provas acerca da ocupação lícita do apelante em outro município e não arrolou as testemunhas que poderiam confirmar o reparo no telhado da residência ou o empréstimo da ferramenta.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Erinaldo Rodrigues Vieira pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021